Tribunal: TJBA
Processo: 8001087-29.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001087-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA - BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO NA INVESTIGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
H
abeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente após audiência de custódia, na qual o Ministério Público manifestou-se pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O magistrado de primeiro grau, contudo, decretou a prisão preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública. A defesa sustenta nulidade da decisão por decretação de ofício, bem como excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, sem oferecimento de denúncia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decretação da prisão preventiva pelo magistrado, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, em afronta ao sistema acusatório; e (ii) saber se a manutenção da custódia cautelar, diante da demora injustificada na conclusão do inquérito policial, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. Após a Lei nº 13.964/2019, é vedada a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 311 do CPP, sendo imprescindível requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, do querelante ou do assistente, em respeito ao sistema acusatório.

4. A manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afasta a possibilidade de decretação da preventiva, sendo ilegal a decisão judicial que, embora afirme acolher o parecer ministerial, adota providência mais gravosa, configurando atuação de ofício.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores consolidou o entendimento de nulidade da prisão preventiva decretada sem provocação das partes, por violação aos arts. 282, § 2º, e 311 do CPP.

6. Verifica-se, ainda, excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, com manutenção da prisão cautelar desde novembro de 2025, sem oferecimento de denúncia, agravado pelo reconhecimento ministerial da necessidade de diligências e pela ausência de providência judicial para sanar a ilegalidade.

7. A demora injustificada na persecução penal viola o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988), tornando desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com imposição de medida cautelar diversa consistente na proibição de aproximação e contato com a vítima, nos termos do art. 319, III, do CPP
.

Tese de julgamento
: “1. É vedada a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado, após a Lei nº 13.964/2019, sendo indispensável requerimento das partes. 2. A manutenção da prisão cautelar diante de demora injustificada na conclusão do inquérito policial configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal nº 8001087-29.2026.8.05.0000
, em que figura como Paciente
GELCIMAR MIRANDA DE ALMEIDA
e como Autoridade Coatora o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA - BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR